Tribunal: TJMT
Processo: 1013589-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013589-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), WANDERLEY ALVES CAMPOS - CPF: 798.868.411-68 (EMBARGANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
WANDERLEY ALVES CAMPOS

EMBARGADO(S):
SOTRAUMA S/C LTDA – EPP

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FUNÇÃO DA ASTREINTE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 10.000,00, diante do acolhimento do pedido subsidiário da parte agravante.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se houve omissão quanto à análise da função coercitiva, punitiva e pedagógica da astreinte, à jurisprudência consolidada do STJ e STF, bem como quanto à aplicação do art. 884 do Código Civil; e ainda, se existe contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente, com coerência entre premissas e conclusão, inexistindo omissão ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

4. O julgador não está vinculado à manifestação sobre todos os dispositivos legais ou argumentos trazidos pelas partes, desde que entregue a prestação jurisdicional de forma clara e motivada.

5. O prequestionamento para fins recursais exige a existência de vícios processuais formais, não configurados no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A redução do valor da multa cominatória pode ser determinada com base no princípio da razoabilidade, sem que isso configure violação à sua função coercitiva, punitiva e pedagógica.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, 489, § 1o, e 537; CC, art. 884; CF, art. 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/06/2018; TJMT, N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de declaração opostos por
WANDERLEY ALVES CAMPOS
contra
o acórdão de ID no
291537864
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,
para acolher o pedido subsidiário da agravante, com o objetivo de reduzir o montante da multa cominatória ao valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à função coercitiva, punitiva e pedagógica da astreinte, bem como quanto à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, ainda, a existência de contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão da decisão final.

Prossegue alegando omissão quanto à aplicação indevida do art. 884 do Código Civil.

Apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 8o, 139, inciso IV, 489, § 1o, incisos I e II, 537, caput e § 1o, incisos I e II, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil; art. 884 do Código Civil; e aos
arts
. 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
295665882
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
WANDERLEY ALVES CAMPOS

EMBARGADO(S):
SOTRAUMA S/C LTDA – EPP

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de declaração opostos por
WANDERLEY ALVES CAMPOS
contra
o acórdão de ID no
291537864
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
para acolher o pedido subsidiário da agravante, com o objetivo de reduzir o montante da multa cominatória ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): SOTRAUMA S/C LTDA – EPP (HOSPITAL HBENTO)

AGRAVADO(S):
WANDERLEY ALVES CAMPOS

AUTOS DE ORIGEM: 1029498-04.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos autos de Cumprimento de Sentença de astreintes, no valor de R$ 140.775,56, movida pelo ora agravado, rejeitou a impugnação da executada, ora recorrente, mantendo o montante da multa fixada por descumprimento de decisão judicial que determinava a entrega de prontuário médico.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a multa diária de R$ 500,00 foi legitimamente imposta em razão do reiterado descumprimento da ordem judicial pela executada, que, mesmo após diversas intimações e a expedição de mandado de busca e apreensão, manteve-se inerte quanto ao dever de fornecer o prontuário médico do exequente.

O Juízo de origem também ressaltou que a justificativa apresentada pela executada — alagamento em arquivo — foi reputada inidônea e não comprovada.

Assim, considerou que, embora elevado, o valor final da multa se mostrava proporcional à conduta da parte devedora, que agiu com recalcitrância injustificada, de modo que a penalidade mantinha sua função coercitiva e punitiva.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1. Excesso do valor da multa cominatória

A agravante sustenta que o montante da multa é abusivo e exorbitante.

Argumenta que a multa acumulada alcançou R$ 140.775,56, decorrente de supostos 215 dias de descumprimento.

Porém, assevera que a decisão foi cumprida parcialmente em 14/06/2021, pois parte dos documentos solicitados foram fornecidos.

Alega que a dificuldade em localizar os documentos foi justificada por alagamento e desorganização do arquivo (ainda que o juízo de origem tenha rejeitado essa justificativa).

Aduz que a multa deixou de ter caráter coercitivo e passou a ser indenizatória, o que é vedado pela jurisprudência e doutrina.

Ressalta que a tutela jurisdicional pretendida já foi satisfeita e que a execução da multa foi ajuizada três anos após o cumprimento da decisão, evidenciando o suposto interesse exclusivo em “lucrar” com a sanção.

Além disso, argumenta que a multa pode ser revista a qualquer tempo, mesmo após trânsito em julgado, com fulcro no art. 537, §1o do CPC.

Ademais, sustenta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que a manutenção da multa em valor exorbitante configura violação aos princípios da vedação ao enriquecimento ilícito e da função coercitiva das astreintes.

Desse modo, postula pela exclusão da multa cominatória, no valor de R$ 140.775,56, ou, subsidiariamente, pela sua redução ao montante máximo de R$ 10.000,00.

O agravado, por sua vez, assevera que o valor diário fixado (R$ 500,00) é razoável e compatível com a obrigação (exibição de prontuário médico).

Assim, argumenta que a multa só atingiu valor elevado por culpa exclusiva do agravante, que descumpriu a decisão judicial por 215 dias.

Ressalta que a determinação para a exibição de documentos data de 2018 e que apenas em 14/06/2021 é que a determinação foi cumprida de forma parcial.

Destaca, também, que justificativa do “alagamento de arquivo” não foi comprovada e que supostas “dificuldades operacionais” são genéricas e insuficientes.

Sustenta, ainda, que a exibição parcial posterior
evidencia
que os documentos estavam disponíveis.

Argumenta, também, que o atraso da agravante, no fornecimento dos documentos, se trata de postura que compromete a autoridade da decisão judicial e o próprio sistema processual.

Aduz que não há que se falar em enriquecimento ilícito, pois o agravado não deu causa ao valor acumulado da multa, pois apenas busca o recebimento de valor decorrente do descumprimento judicial por parte da agravante.

Quanto ao atraso no ajuizamento do cumprimento de sentença, o agravado sustenta que o cumprimento das astreintes foi inicialmente tentado nos autos da produção antecipada de provas e que, posteriormente, por ordem do juízo, foi ajuizado em autos próprios após o trânsito em julgado (20/08/2024).

Pois bem. Ressai dos autos de origem que, em maio de 2018, o agravado ingressou com Ação de Produção Antecipada de Provas, distribuída sob no 1003704-88.2018.11.0002, que tramitou na 1a Vara Cível da Várzea
Grande-MT
,
a fim de obter acesso ao prontuário médico completo
referente aos atendimentos médicos e procedimento cirúrgico que realizou junto ao Hospital Requerido em julho de 2016, conforme cita-se de seus pedidos:

[...]

b) A total procedência do pedido para determinar imediatamente a produção de prova por meio de apresentação do prontuário médico completo do Autor, pelos termos e fundamentos apresentados
acima;[...]
(ID. 13085807, p. 05, autos no 1003704-88.2018.11.0002) [grifo nosso]

Verifica-se, também, que a referida Ação de Produção Antecipada de Provas foi ajuizada 01 (um) ano e 10 (dez) meses após o agravado ter realizado atendimentos médicos e procedimentos cirúrgicos em julho de 2016 (ID. 13085807, autos n.o 1003704-88.2018.11.0002).

A causa de pedir da referida Ação de Produção Antecipada de Provas, por sua vez, fundamenta-se apenas no
direito do agravado em obter esclarecimentos e detalhamentos
de todos os exames, procedimentos e demais informações sobre o paciente e que, ao solicitar o prontuário médico completo à ora agravante, esta não encaminhou a documentação.

O Juízo da referida Ação de Produção de Provas, por sua vez, proferiu a seguinte decisão:

[...]

Determino nova intimação do requerido- SOTRAUMA S/C LTDA, para que no prazo de quinze dias, entre em contato com o médico responsável pelo prontuário médico do autor, e providencie a juntada dos documentos nos autos.

Para caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais (CPC, art. 400 e 139, IV).

[...] (ID. 33746392, autos n.o 1003704-88.2018.11.0002) [grifo nosso]

Desse modo,
verifica-se que o Juízo
a quo
não estabeleceu um limite máximo para o montante das astreintes, o que levou ao valor exorbitante de R$ 140.775,56
.

Como é cediço,
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça têm
entendido pela necessidade do estabelecimento de um limite máximo quando da fixação de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial, sob pena de se desviar a natureza coercitiva das astreintes e resultar em enriquecimento ilícito
.

Destaca-se que, a ausência de produção integral das provas solicitadas, em Ação de Produção Antecipada delas, resulta em fato a ser abordado na ação principal, não podendo resultar em conversão da astreintes em caráter indenizatório na própria demanda antecipatória.

Assevera-se que, no caso concreto, sequer se sabe qual seria a ação principal para a qual o agravado pretenderia se valer da antecipação probatória
e também
não se sabe, com precisão, sobre quais fatos a prova requerida deveria recair, contrariando a exigência dos
arts
. 381 e 382 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I -
haja
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos
na pendência da ação
;

II -
a
prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos
possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
.

§ 1o O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão.

§ 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde
esta
deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.

§ 3o A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo
para a ação que venha a ser proposta
.

§ 4o O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal.

§ 5o Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

Art. 382.
Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova
e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair
.

[...] [grifo nosso]

Também não há menção à lesão ou ameaça à direito correspondente à integridade da saúde do agravado e sequer menção a eventual patologia ou dano decorrente dos referidos procedimentos cirúrgicos e exames.

Na contraminuta ao agravo, o recorrido também não explica para quais fatos ou ação seriam usados os documentos médicos postulados, nem se há algum dano material ou moral a ser reparado em ação principal.

Desse modo,
constata-se que o agravado tratou a Ação de Antecipação de Prova como Ação de Exibição de Documento, a qual é regida pelos
arts
. 396 a 404 do Código de Processo Civil
.

Ressalta-se, também, que a agravante cumpriu parcialmente com a determinação judicial, conforme o próprio agravado reconhece sem sua contraminuta, nestes termos:

[...]

Apesar da fixação da multa e de nova determinação de busca e apreensão em 21/01/2021 (Wanderley-X-
Sotrauma
, Id. 166522757), o prontuário médico somente foi juntado aos autos em 14/06/2021, e, ainda assim,
de forma
parcial
.[...]
(ID. 287593890, p. 03) [grifo nosso]

Essas circunstâncias, aliada ao fato da ausência de limite máximo para a fixação das astreintes e do cumprimento parcial da determinação judicial, denotam multa excessiva, nos termos do art. 537, § 1o, I e II, do Código de Processo Civil, e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código, além da não observância à vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil, conforme cita-se:

Código de Processo Civil

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se
tornou insuficiente ou
excessiva
;

II -
o
obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente
da obrigação
ou justa causa para o descumprimento.

[...] [grifo nosso]

Código Civil

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

[grifo nosso]

Assim, conforme asseverado, a jurisprudência consolidada e a própria legislação processual civil reconhecem que as astreintes têm natureza coercitiva e não compensatória, podendo ser revistas a qualquer tempo, especialmente quando se mostrarem excessivas ou perderem sua função de constranger o devedor ao cumprimento da ordem judicial, e até mesmo se o obrigado demonstrou o cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É PARTE LEGÍTIMA PARA RESPONDER A AÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA – MULTA ASTREINTES – EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA – NÃO CARACTERIZADA – MULTA DIÁRIA – APLICAÇÃO POR EVENTO – PERIOCIDADE ALTERADA –
LIMITE MÁXIMO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que os descontos foram realizados do benefício previdenciário da agravada, na sua conta bancária, pertencente ao banco agravante, fato este que, por si só, torna a instituição financeira parte legítima para responder pela demanda.

2. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco Agravante suspender os descontos realizados sobre verba de natureza alimentar.

3. Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

4.
A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

5. Tendo em vista que o desconto discutido ocorre mensalmente, torna-se adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária.

(TJMT, AI 1014256-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024) [grifo nosso]

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Empréstimo Consignado. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Declaração de Inexistência de Dívida, Repetição de Indébito e Danos Morais. Tutela de Urgência. Suspensão de Descontos.
Limitação de Astreintes. Possibilidade. princípio da razoabilidade e proporcionalidade
. Pedidos não fundamentados. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso Parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou a suspensão das cobranças do contrato de empréstimo e a abstenção de negativação do nome da Autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). O Agravante sustenta a desproporcionalidade da multa e requer sua redução ou limitação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a multa cominatória imposta pelo Juiz singular é desproporcional à obrigação principal; e (
ii
) definir se há necessidade de limitar o montante final das astreintes para evitar enriquecimento sem causa.

III. Razões de Decidir

Não se conhece de pedidos que não foram devidamente fundamentados, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

A multa cominatória tem caráter coercitivo e deve ser proporcional à obrigação imposta, podendo ser revisada a qualquer tempo, conforme dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil.

A fixação da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, sem limitação de valor total, pode resultar em um montante excessivo e desproporcional
, considerando que a obrigação principal
refere-se
à suspensão de desconto mensal de R$ 175,30 (cento e setenta e cinco reais e trinta centavos).

A inexistência de um teto máximo para a multa pode levar a um valor exorbitante ao longo do tempo, desvirtuando sua função coercitiva e configurando eventual enriquecimento indevido.

A necessidade de intervenção do INSS para cumprimento da decisão reforça a razoabilidade da limitação da multa, pois o cumprimento da obrigação não depende exclusivamente do Agravante.

O princípio da razoabilidade justifica a imposição de um limite às astreintes, garantindo sua efetividade sem criar sanção desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar as astreintes ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tese de julgamento: “1.
A multa cominatória deve ser fixada de forma proporcional à obrigação imposta, podendo ser reduzida ou limitada caso resulte em valor desproporcional.

2. A ausência de limitação do valor total das astreintes pode configurar sanção excessiva e desvirtuamento de sua função coercitiva
.

3. A necessidade de intervenção de terceiros no cumprimento da obrigação pode justificar a limitação da multa diária imposta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1010719-07.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28/05/2024, DJE 30/05/2024.

(TJMT, AI 1035359-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso de
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para acolher o pedido subsidiário da agravante, com o objetivo de reduzir o montante da multa cominatória ao valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025